Tribunal: STF
Processo: ARE 1438547
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 21, p. 11):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. REPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 



    Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano. 



    A condenação do poluidor em obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada pode não ser suficiente para eximi-lo de também pagar uma indenização, se não for suficiente a reposição natural para compor o dano ambiental.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 34, p. 39):



     “Em que pese a legislação atual, mister destacar, nesse ínterim, as normas legais que se aplicavam ao comércio explorado pela Recorrente no início de suas atividades. Justamente pelo equívoco do v.Acórdão objurgado em aplicar disposição infraconstitucional posterior à ocorrência dos institutos do perfeito e do direito adquirido, que impende à Recorrente abordar a tratativa no presente recurso.” 



    Assevera-se, que (eDOC 34, p. 41):



    “5.2.4.- À época da promulgação da Lei n. 4.771/65, e aqui pede-se vênia para digressoar a respeito, a preocupação do legislador atinava-se às áreas rurais, que vivenciavam verdadeira expansão da agricultura em larga escala, em virtude dos processos de mecanização da técnica agrícola. Somente na década seguinte, o legislador revelou preocupação para impor limites à expansão urbana, razão pela qual modificou o dispositivo pela Lei n. 6.535/78. 



    5.2.5.- Apenas em julho de 1989, após a promulgação de nova ordem constitucional, o legislador promoveu nova modificação do texto legal, excluindo a letra`i' para incluir um parágrafo único no artigo segundo. Com essa alteração o Código Florestal passou a se aplicar a todas as áreas urbanas inclusive, servindo de extrema aos regulamentos normativos locais, exaradas pelo Poder Legislativo Municipal. Cita-se, "Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitana aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o dispo respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e que se refere este artigo". (Incluído pela Lei n. 7.803 de 18.7.1989).”



    Por fim, aduz-se, que (eDOC 34, p. 45 ):



    “Está-se, concessa venia, diante de frontal ataque aos institutos constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, visto que a exploração comercial originou-se em ato administrativo constitutivo vinculado e integralizou-se ao rol de direitos da Recorrente no momento em que o exerceu, já em 1981.”



    A Vice-Presidência do TRF/ 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 44, p. 2). 



    É o relatório. Decido. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).



    Ademais, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicada a espécie, o que inviabiliza a atuação desta Corte Constitucional. Nesse sentido: 



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 8411.441-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, ressalte-se que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.318.250-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, V, a, do CPC, e 21, § 1º do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar, na origem de ação civil pública.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente